Tribunal: TJSP
Processo: 1007797-85.2018.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Possibilidade, exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto. Abusividade, no caso, reconhecida (tema 620). TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem e de registro de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Possibilidade, exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto. Abusividade, no caso, reconhecida (tema 620). TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007797-85.2018.8.26.0161/50001,
da
Comarca
de
Diadema, em que é agravante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
HEYDER AGUIRRES EUGENIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007797-85.2018.8.26.0161/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007797-85.2018.8.26.0161/50001
COMARCA: DIADEMA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
AGRAVADO: HEYDER AGUIRRES EUGENIO
VOTO No 28.967
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início
do
relacionamento
entre
consumidor
e
a
instituição financeira. Possibilidade, exceto na
hipótese de reconhecimento da abusividade segundo
parâmetros de mercado e circunstâncias do caso
concreto. Abusividade, no caso, reconhecida (tema
620). TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do
bem e de registro de contrato. Validade. Revisão
passível em caso de serviço não prestado e da
presença
de
onerosidade
excessiva
no
caso
concreto (tema 958). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco Pan S.A contra decisão que, em ação
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e
1.578.553/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a validade da cobrança das tarifas
de registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007797-85.2018.8.26.0161/50001 - Voto no
3
cadastro. Assinala a existência de prévia previsão
contratual e a efetiva prestação dos serviços, que
validam a cobrança das referidas tarifas. Sustenta que
os valores das tarifas foram livremente pactuados e
não são abusivos. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007797-85.2018.8.26.0161/50001 - Voto no
4
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu ser válida a tarifa de cadastro, que
somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira, desde
que pactuada de forma clara no contrato e atendida a
regulamentação
expedida
pelo
Conselho
Monetário
Nacional e pelo Banco Central, ressalvado abuso
devidamente comprovado.
E, ao julgar o Recurso Especial no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007797-85.2018.8.26.0161/50001 - Voto no
5
958). Confira-se a fls. 291/293.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 199/220) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que o valor cobrado a
título
de
tarifa
de
cadastro,
segundo
as
circunstâncias do caso concreto, revelou-se abusivo,
devendo ser reduzido, e pela invalidade das tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem, ante a
ausência de demonstração da prestação dos serviços.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Conforme informação divulgada pelo BACEN, no site
www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o valor
médio praticado por outras instituições financeiras no
mesmo período da celebração do contrato (15/03/16) era
de R$389,99, assim, embora legítima sua cobrança, sua
redução para a média de mercado é de rigor. (...)No
caso, embora o veículo financiado (e dado em garantia)
seja um automóvel usado (que necessita de avaliação),
o dado efetivo nos autos é o de que a ré não
demonstrou que houve a realização da avaliação por
terceiros para transferir esse custo ao autor. (...)No
caso dos autos, como postulado pelo autor, seu reclamo
diz à tarifa de registro de contrato e não pré-
gravame, que em precedente repetitivo já citado E. STJ
(1.578.553/SP) fixou tese de que há abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e que é
possível o controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. Por efeito, apesar do valor acordado
não se mostrar substancialmente superior à média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007797-85.2018.8.26.0161/50001 - Voto no
6
mercado para o mesmo tipo de operação, não há prova da
efetiva prestação do serviço de registro (o da
alienação em garantia, e a prova da despesa), no
importe de R$112,40 deve ser afastada” (fls. 214/215,
217 e 218).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO